Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706934-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERZSEBET ROZALIA KOLONITS APELADO: CARLO GUERRA BARCELOS Decisão 1. Ao se analisar os pressupostos de admissibilidade da apelação interposta nestes embargos à execução, verifica-se que os processos associados no 0708191-28.2017.8.07.000; no 0728593-33.2017.8.07.0001 e no 0705394-45.2018.8.07.0001 foram julgados de forma conjunta. Além disso, as razões do recurso fundamentam-se em prova juntada na execução no 0705394-45.2018.8.07.0001. 2. Há relação substancial entre as ações e, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, é razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que todos os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o art. 55, § 3o do Código de Processo Civil. 3. Determino o sobrestamento deste feito até que os processos no 0708191-28.2017.8.07.000; no 0728593-33.2017.8.07.0001 e no 0705394-45.2018.8.07.0001 estejam aptos a julgamento em conjunto com estes autos, pelo prazo máximo de dois meses, para não afetar a razoável duração do processo. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro